Tribunal: TJDFT
Processo: 0732404-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732404-19.2022.8.07.0003 RECORRENTES: ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS, VALDETE CORREA DOS SANTOS RECORRIDA: LEUVEN INCORPORADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUBMISSÃO. LEI 9.514/1997. RESP 1.891.498/SP (TEMA 1095). RESCISÃO UNILATERAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RETORNO. STATUS QUO ANTE. PARCELAS. RESTITUIÇÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplicam-se os mecanismos da Lei no 9.514/97 aos contratos de compra e venda de imóvel, com garantia de alienação fiduciária, registrados em cartório, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.891.498/SP (Tema 1095). 2. Nos termos do art. 26, caput, e art. 27, caput, da Lei 9.514/1997, caso o devedor fiduciante pretenda rescindir o contrato de compra e venda, este deve se submeter aos efeitos do seu inadimplemento, em especial a consolidação do domínio e a consequente alienação do bem pelo credor fiduciário. 3. Em que pese a possibilidade de o devedor fiduciante buscar a rescisão unilateral do contrato de compra e venda do imóvel, esta deve ocorrer com base Lei no 9.514/97, de forma que não é possível a pretensão de retorno ao status quo ante, com a simples restituição dos valores desembolsados e a devolução do imóvel ao credor fiduciário, sobretudo quando não restar demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas do contrato capaz de caracterizar eventual onerosidade excessiva. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 475 do Código Civil, bem como 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, ao argumento de que seria possível a rescisão do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse dos adquirentes, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações. Em contrarrazões, a recorrida pugna que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 475 do CC, bem como 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, uma vez que da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto os recorrentes alegam que seria possível a rescisão do contrato de alienação fiduciária em garantia por desinteresse dos adquirentes, o acórdão recorrido consigna que “os autores, ora apelados, não alegaram qualquer vício na manifestação de vontade e o contrato foi firmado presumidamente de boa-fé, com pleno conhecimento de seus termos, de forma que não se pode afastar a sua exigibilidade, em razão de sua força vinculante” (ID 56071430). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas do contrato capaz de caracterizar a alegada onerosidade excessiva (...). Dessa forma, inexiste respaldo fático ou jurídico suficiente para deferir o pedido unilateral de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre os litigantes, com o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução do imóvel ao apelante e a restituição dos valores aos apelados” (ID 56071430). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do causídico Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027